Tribunal: STF
Processo: Inq 4318
Classe: Inq
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO INQUÉRITO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS. SUPOSTO IMPEDIMENTO DA PROCURADORA CONSTITUÍDA POR UM DOS INVESTIGADOS PARA FORÇAR DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO MINISTRO RELATOR (DE ORIGEM). PEDIDO DE REESTABELECIMENTO DA RELATORIA DO INQUÉRITO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO § 2º DO ART. 144 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ÀS HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA PROVA CABAL DA ANTEVISTA SUSPEIÇÃO. MÉRITO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA (NÃO IMPUGNADA) COM BASE NA QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937/RJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSAMENTO DESTE INQUÉRITO. AUSÊNCIA PRIMA FACIE DE ELEMENTOS CONCRETOS DE LESÃO A BEM JURÍDICO OU SERVIÇOS DA UNIÃO OU DE SUAS EMPRESAS PÚBLICAS, NOS TERMOS DO INCISO IV DO ART. 109. DA CF/88. RECURSOS ORIUNDOS DO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO (BNDES) E DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID) ESTÃO INCORPORADOS AO ESTADO DO AMAZONAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. 



     I – Revela-se inaplicável o disposto no § 2º do art. 144 do CPC às hipóteses legais de suspeição. A Lei 13.105/2015, que instituiu o Código de Processo Civil, fez clara opção sobre o regime jurídico atribuído às hipóteses de impedimento e suspeição dos magistrados, não admitindo, por corolário lógico, alargamento pela via interpretativa, porquanto disciplinam situações de excepcionalidade, sendo defeso ao Judiciário, nessa quadra, atuar como legislador positivo, sob pena de violação da cláusula da separação de poderes.



    II – No mérito, a decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 



    III – Ausência de impugnação referente à decisão monocrática anterior que reconheceu cessada a competência originária do Supremo Tribunal Federal, na linha de interpretação assentada pelo Plenário desta Corte no julgamento da QO da Ação Penal 937/RJ. 



    IV – Quadro fático que não permite apontar, ao menos neste momento embrionário e de forma indene de dúvidas, a (efetiva) lesão imediata a interesse ou bem jurídico da União, a fim de atrair, por consequência, a competência especial da Justiça Federal, nos termos do inciso IV do art. 109 da CF/88. 



    V - Não obstante os recursos para a construção da Arena da Amazônia serem provenientes de empresa pública federal, não há comprovação de prejuízo ao ente público federal, porquanto a relação jurídica que vincula o Estado do Amazonas ao BNDES é de financiamento (mútuo), o que indica, à toda evidência, que o valor emprestado deverá ser ressarcido pelo referido Estado. 



    VI – No caso, o presente inquérito foi instaurado para investigar a suposta entrega da vantagem indevida aos investigados, durante o exercício dos respectivos mandatos como Governadores do Estado Amazonas, referente à construção da Arena da Amazônia e ao Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim). 



    VII – Aplicação analógica do verbete da Súmula 209 do STJ. 



    VIII – A simples condição de garantidora nas operações de crédito externo firmadas entre o Estado do Amazonas e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) - entabulado para o custeio do Prosamim – não implica, por si só, em lesão efetiva a interesse ou bem jurídico da União ou de suas empresas públicas.



    IX - Indicação de declínio à Justiça Estadual ocorre com base no juízo aparente para o processamento do feito. O encaminhamento dos autos não importa em definição exauriente de competência, que poderá ser reavaliada posteriormente, a partir dos elementos que assomarem nos autos, pelo magistrado de origem. 



    X- Agravo regimental a que se nega provimento.